Tribunal: TJBA
Processo: 8002179-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002179-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LINYKER JUNIOR FERREIRA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): LINYKER JUNIOR FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM PRÉVIA JUNTADA DE RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. GARANTIA DE MANIFESTAÇÃO POSTERIOR SOBRE A PROVA PENDENTE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA que recebeu denúncia imputando ao paciente a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), sem que fosse juntado aos autos relatório pericial de extração de dados do aparelho celular de um dos corréus, considerado pela defesa como essencial para elaboração da defesa preliminar II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se constitui cerceamento de defesa o recebimento da denúncia sem a prévia juntada aos autos de relatório de extração de dados de aparelho celular de corréu, quando a autoridade judicial já havia anteriormente deferido pedido para aguardar tal documento. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A denúncia foi recebida com base em elementos de convicção suficientes até então colhidos, notadamente os laudos periciais das drogas apreendidas, o auto de apreensão e os depoimentos dos policiais que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante dos denunciados, havendo, portanto, justa causa para a ação penal. 4. Para o recebimento da exordial acusatória, o magistrado deve verificar a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal e a justa causa, que consiste na existência de elementos indiciários demonstrativos da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, requisitos presentes no caso concreto. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a juntada tardia de elementos probatórios, após o encerramento da instrução, não é suficiente para anulação do processo, desde que as partes tenham acesso aos aludidos elementos de convicção antes da prolação da sentença condenatória e sobre eles possam se manifestar. 6. Inexiste previsão legal para prorrogação do prazo estabelecido no artigo 55 da Lei nº 11.343/2006 em razão da ausência de algum documento probatório nos autos, devendo a defesa se manifestar sobre as provas até então disponíveis, sendo garantido o direito de manifestação sobre o relatório em momento processual posterior. 7. O impetrante não logrou demonstrar o efetivo prejuízo decorrente da ausência do relatório para a elaboração da defesa preliminar, limitando-se a alegações genéricas de cerceamento de defesa, em contrariedade ao princípio pas de nullité sans grief, consubstanciado no artigo 563 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem conhecida e denegada. 9. Tese de julgamento: "Não constitui cerceamento de defesa o recebimento da denúncia sem a prévia juntada de relatório de extração de dados de aparelho celular, quando presentes elementos de convicção suficientes para demonstrar justa causa e quando garantida à defesa a possibilidade de manifestação sobre o documento em momento processual posterior." 10. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 396, 396-A e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 55; CF/1988, art. 5º, LV. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 95.554/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 13.08.2019; STJ, AgRg no REsp 1965146/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26.04.2022. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8002179-76.2025.8.05.0000, sendo impetrante LINYKER JUNIOR FERREIRA DE OLIVEIRA em favor do Paciente MARCIO BARBOSA NASCIMENTO, e impetrado o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RIACHO DE SANTANA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador, 19 de maio de 2025.